Tribunal: TJMT
Processo: 1016774-03.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016774-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (AGRAVANTE), MARCAL FLORES SILVA - CPF: 352.171.621-04 (AGRAVANTE), AUTO POSTO TUIUIU LTDA - CNPJ: 01.250.440/0001-60 (AGRAVADO), RODRIGO DE ALMEIDA FLORES - CPF: 013.233.911-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ONELICE APARECIDA ALMEIDA SILVA - CPF: 329.783.671-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA - CPF: 496.337.671-72 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de créditos locatícios de terceiros. Ausência de prova da relação jurídica. Necessidade de contraditório. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença visando à satisfação de crédito de natureza alimentar (honorários sucumbenciais), indeferiu o pedido de penhora sobre créditos locatícios (aluguéis/arrendamento), por entender ausente a prova cabal da relação jurídica apta a autorizar a constrição de receitas de empresa terceira.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em examinar (i) se há prova líquida e certa da relação jurídica de débito e crédito entre terceiros e a empresa executada para fins de penhora de frutos locatícios; e (
ii
) se a constrição imediata de receitas de empresa com CNPJ distinto viola as garantias do devido processo legal e do contraditório.

III. Razões de decidir

3.
A penhora de créditos em poder de terceiro pressupõe a existência de uma relação jurídica perfeitamente delineada, líquida e certa entre o terceiro locatário e o devedor executado, o que não se verifica quando há nítida dissociação subjetiva nos contratos apresentados.

4. Constatada a existência de CNPJ inteiramente distinto e contratos subscritos por pessoas físicas em nome próprio, os indícios de sucessão empresarial de fato ou de esvaziamento patrimonial fraudulento demandam dilação probatória sob o crivo do contraditório, sendo inviável a expropriação sumária.

5. A natureza alimentar dos honorários advocatícios e o princípio do resultado na execução não ostentam caráter absoluto, devendo harmonizar-se com os princípios da segurança jurídica e da vedação de atos expropriatórios contra terceiros estranhos à lide.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A penhora de créditos em poder de terceiro pressupõe a existência de relação jurídica de débito e crédito perfeitamente delineada entre o terceiro e o devedor executado. 2. A suspeita de sucessão empresarial de fato ou fraude à execução não autoriza a constrição sumária de receitas de pessoa jurídica estranha à lide sem a prévia observância do contraditório e da dilação probatória."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCAL FLORES SILVA e ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos
do

"Cumprimento de Sentença", ajuizada pelos agravantes contra AUTO POSTO TUIUIU LTDA., indeferiu o pedido de penhora sobre créditos locatícios da executada, por entender, em síntese, que não haveria prova absoluta da relação locatícia apta a autorizar a constrição.

O
s
a
gravante
s
sustenta
m
que o crédito exequendo possui natureza alimentar, por ser proveniente de condenação em honorários de sucumbência e custas processuais devidos aos advogados agravantes.

Assevera
m
que, diante da ausência de outros bens passíveis de constrição, requereu a penhora de créditos locatícios (aluguéis/arrendamento), uma vez que restou sobejamente comprovado que o imóvel de titularidade da executada — um posto de combustível — encontra-se arrendado a terceiros.

Adu
z
em
que instruiu o pedido com robusto conjunto probatório, incluindo contrato de locação comercial, imagens do estabelecimento em pleno funcionamento, notas fiscais de compra de combustível emitidas por CNPJ
distinto e comprovantes de transações por cartão de crédito que evidenciam a exploração econômica por terceiros.

Enfatiza
m
que a decisão recorrida
pauta
em
formalismo excessivo e interpretação equivocada, violando os princípios da efetividade da execução, da cooperação e da razoável duração do processo, previstos nos artigos 789 e 797 do Código de Processo Civil.

Defende
m
a possibilidade jurídica da penhora de créditos locatícios com base no art. 835, inciso X, e art. 854, ambos do CPC, ressaltando que tais valores constituem renda periódica da executada passível de depósito direto em juízo pelo locatário.

Pede
m
, pois, a concessão de efeito ativo para determinar a imediata penhora dos créditos locatícios e a intimação dos locatários para depósito em conta judicial e, ao final, o provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão agravada.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (Id. 362045860).

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que inexiste substrato probatório apto a amparar a medida gravosa pretendida, a qual importaria em severo tumulto processual e violação a direito de terceiros.
(Id. 368310861).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARCAL FLORES SILVA e ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra
AUTO POSTO
TUIUIU LTDA., indeferiu a penhora de créditos locatícios. Os agravantes sustentam a natureza alimentar do crédito e a existência de prova robusta da locação do imóvel a terceiros.

A insurgência recursal cinge-se à possibilidade de deferimento imediato de penhora sobre frutos decorrentes de contrato de locação/arrendamento que supostamente recai sobre o imóvel de propriedade da empresa executada,
Auto Posto

Tuiuiú
Ltda., cuja atividade comercial estaria sendo explorada por terceira pessoa jurídica, qual seja, Posto
Tuiuiú
Comércio de Petróleo e Derivados Ltda. (CNPJ n.º 34.877.839/0001-24).

Como cediço, o ordenamento processual civil consagra o princípio do resultado na execução, estatuindo no artigo 797 do CPC que a atividade executiva se desenvolve no interesse do exequente. Da mesma forma, resguarda-se com especial zelo a verba honorária, cuja natureza alimentar encontra-se expressa no art. 85, § 14, do mesmo diploma processual e na Súmula Vinculante n.º 47 do Excelso Pretório.

Nada obstante, tais prerrogativas não ostentam caráter absoluto, devendo harmonizar-se com as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e, precipuamente, da segurança jurídica, vedando-se a expropriação violenta de patrimônio sem a certeza mínima quanto à sua legítima titularidade.

No caso vertente, procedendo à análise verticalizada do acervo documental colacionado, denota-se patente a fragilidade e a incongruência das alegações dos recorrentes, as quais impossibilitam a concessão da tutela pretendida inaudita altera parte.

O instrumento de "Contrato de Arrendamento de Imóvel Comercial" acostado aos autos foi subscrito em 08 de março de 2019. Como arrendadores, figuram as pessoas físicas de Marcelo Weissheimer, Silvia Elisa Weissheimer Salim e Parisi Giuliano, os quais figuram como outorgantes em nome próprio, conquanto façam menção à empresa executada. Lado outro, os agravantes demonstram que o estabelecimento é atualmente explorado pela pessoa jurídica Posto
Tuiuiú
Comércio de Petróleo e Derivados Ltda., cujo ato constitutivo perante a Receita Federal aponta como data de abertura o dia 16 de setembro de 2019
(Id. 189476003- autos de origem)
— ou seja, data posterior ao próprio contrato apresentado.

No presente estágio de cognição sumária, entendo que tais requisitos não se encontram plenamente satisfeitos para uma intervenção inaudita altera parte.

Embora os agravantes aleguem perigo de dissipação de valores, não se vislumbra
d
os autos prova concreta de atos iminentes de dilapidação patrimonial ou insolvência que justifiquem o atropelo do contraditório. A execução tramita desde 2019, e a espera pela manifestação da parte contrária não se afigura como óbice irreversível à futura satisfação do crédito.

Extrai-se, ademais, que a referida empresa em atividade no local possui número de CNPJ (34.877.839/0001-24) inteiramente distinto daquele pertencente à empresa executada,
Auto Posto

Tuiuiú
Ltda. (01.250.440/0001-60).

Diante das provas encartadas nos autos, está demonstrado apenas que os agravantes pretendem atingir créditos de uma pessoa jurídica que não faz parte da relação processual originária, sob o argumento fático de que haveria uma aparente sucessão empresarial materializada pela utilização do mesmo nome de fantasia ("
Auto Posto
Tuiuiú") e localização geográfica.

Ocorre que a penhora de créditos em poder de terceiro (artigo 835, inciso X, c/c artigo 855 e seguintes, todos do Código de Processo Civil) pressupõe a existência de uma relação jurídica de débito e crédito perfeitamente delineada, líquida e certa entre o terceiro (locatário) e o devedor executado. Havendo dissociação subjetiva evidente — contratos firmados por terceiros e
CNPJs
distintos —, a medida coercitiva de bloqueio direto de receitas carece de lastro seguro.

A tese de sucessão empresarial de fato ou de esvaziamento patrimonial fraudulento, conquanto possa vir a ser objeto de cognição incidental ou por meio do incidente próprio de desconsideração da personalidade jurídica, demanda dilação probatória mínima sob o crivo do contraditório. Lançar mão de atos expropriatórios sumários calcados em meros indícios fotográficos ou comprovantes de transações comerciais voláteis de cartões de crédito implicaria em inadmissível atropelo procedimental.

Fixadas tais premissas, a prudência judiciária recomenda que se oportunize à agravada e, eventualmente, à empresa terceira que explora o local, o prévio e amplo esclarecimento sobre a atual e real relação jurídica mantida no imóvel. Agir de modo diverso ensejaria o risco iminente e irreversível de se atingir o patrimônio e a livre atividade comercial de terceiros estranhos à lide, sem o devido zelo e cautela exigidos da atividade jurisdicional.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026